Tribunal: TJMT
Processo: 1043291-87.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043291-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDILEUZA FELIPE DE SOUZA - CPF: 301.773.241-04 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1043291-87.2024.8.11.0041

APELANTE:
EDILEUZA FELIPE DE SOUZA

APELADO:

BANCO BMG S/A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, INOVAÇÃO RECURSAL, FALTA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, ao homologar a produção antecipada de prova requerida em face de instituição bancária para exibição de contratos, impôs-lhe o pagamento das custas processuais, deixando de fixar honorários advocatícios por ausência de pretensão resistida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a autora detinha interesse de agir, diante da alegada ausência de tentativa administrativa;

(ii) saber se houve inovação recursal com a inclusão de matéria estranha à inicial;

(iii) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade;

(iv) saber se deve ser mantida a condenação em custas, à luz da ausência de litigiosidade e do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada comprova o envio de notificação extrajudicial à instituição financeira, evidenciando interesse processual.

4. Não se verifica inovação recursal, pois não houve introdução de matéria nova fora dos limites da petição inicial.

5. O recurso observa o princípio da dialeticidade, ao impugnar os fundamentos da sentença.

6. Ausente resistência do banco à exibição dos documentos, incabível a condenação da autora ao pagamento das custas processuais, à luz da ausência de vencido e da natureza da jurisdição voluntária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da autora ao pagamento das custas processuais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A tentativa de solução extrajudicial por meio de notificação com aviso de recebimento é suficiente para demonstrar o interesse processual na ação de produção antecipada de provas.

2. Não caracteriza inovação recursal a abordagem de aspectos relacionados ao objeto principal da demanda.

3. O princípio da dialeticidade é observado quando a parte recorrente impugna de forma clara os fundamentos da sentença.

4. Não havendo resistência da parte requerida, é indevida a imposição de custas processuais à parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 381, 1.010, II e III, 1.013, § 1º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív nº 1022162-31.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1043291-87.2024.8.11.0041

APELANTE:
EDILEUZA FELIPE DE SOUZA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILEUZA FELIPE DE SOUZA
contra a r. sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas movida em face de
BANCO BMG S/A
, que,
ao homologar a produção probatória e determinar o arquivamento do feito, impôs à parte autora o pagamento das custas processuais, com a ressalva de suspensão da exigibilidade, e deixou de fixar honorários advocatícios sob o argumento de ausência de pretensão resistida.

A parte apelante sustenta, em síntese, que apresentou notificação extrajudicial via postal, com Aviso de Recebimento, à instituição financeira, solicitando cópia dos contratos de empréstimo firmados, o que restou ignorado pelo banco recorrido.

Argumenta que somente após a citação judicial houve resposta, e, ainda assim, com a juntada de contrato ilegível, sem atendimento pleno à ordem judicial.

Diante disso, a autora sustenta que não pode ser responsabilizada pelos ônus da sucumbência, uma vez que não deu causa à propositura da demanda, e requer a condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Pugna, ainda, pela fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial quanto à apresentação integral dos documentos, bem como reitera o pedido de condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), citando jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Banco apelado apresentou contrarrazões, nas quais arguiu preliminares de inépcia da petição inicial por ausência de interesse de agir e de demonstração de necessidade de recorrer ao Judiciário, tendo em vista a alegada inexistência de comprovação da tentativa administrativa.

Alegou, ainda, inovação recursal, sustentando que a parte autora teria veiculado na apelação tese relacionada à suposta contratação indevida de seguro de proteção contra perda e roubo, matéria que não teria sido objeto da petição inicial.

Defendeu, também, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais não teriam impugnado de modo específico os fundamentos da sentença.

Por fim, impugnou o deferimento da justiça gratuita, sustentando ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, requerendo a juntada de documentos que demonstrem a real condição financeira da apelante.

No mérito, defende a inexistência de pretensão resistida e a ausência de responsabilidade pela mora na apresentação dos documentos, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

A preliminar de inépcia da inicial foi arguida com base na suposta ausência de interesse de agir da parte autora/apelante, ao argumento de que esta não teria comprovado a prévia tentativa de solução administrativa da demanda.

Sustenta, ainda, a inexistência de documentos que demonstrem a negativa do banco em fornecer os contratos solicitados, apontando como indevida a instauração da demanda judicial.

Entretanto, o argumento não merece acolhida.

A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, a existência de interesse processual decorre da necessidade e da utilidade da prestação jurisdicional para obtenção do bem da vida.

No caso concreto, a autora busca a exibição de documentos que afirma desconhecer ou não possuir, em especial contratos bancários celebrados com o apelado, sendo este detentor exclusivo dos instrumentos contratuais. A

via judicial foi manejada, pois, para resguardar eventual direito material da autora, mediante a obtenção de elementos probatórios que pudessem subsidiar futura demanda principal.

Ademais, constata-se que a parte autora anexou aos autos documento comprobatório de notificação extrajudicial enviada ao banco recorrido, através de carta com aviso de recebimento (ID 170001857), circunstância esta que afasta a tese de inércia quanto à tentativa administrativa.

A alegada inexistência de protocolo não desnatura o interesse processual, porquanto a autora demonstrou que buscou, por via postal, acesso aos contratos ora discutidos.

Nesse contexto, restando demonstrada a necessidade e a utilidade da atuação jurisdicional, impõe-se o reconhecimento do interesse processual da parte autora, afastando-se a preliminar suscitada.

VOTO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Verifica-se dos autos que o apelado alega que a parte autora/apelante teria inovado em sede recursal ao suscitar discussão acerca da legalidade da contratação de serviço de proteção de perda e roubo, supostamente ausente da petição inicial. Todavia, a argumentação parte de premissa equivocada.

Do exame das razões recursais, verifica-se que a pretensão da apelante restringe-se à reforma da sentença no tocante à distribuição do ônus sucumbencial e à necessidade de cumprimento integral da determinação judicial de exibição de documentos, com imposição de multa.

Não há, portanto, qualquer insurgência relacionada à discussão sobre a legalidade da contratação do serviço mencionado.

Ressalte-se que é vedado ao juízo apreciar questões não devolvidas pelo recurso, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC. Sendo assim, o fundamento da preliminar, além de impertinente, carece de suporte fático-processual, razão pela qual deve ser rejeitado.

Rejeito, pois, a preliminar..

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Quanto à preliminar de dialeticidade, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de atacar os fundamentos da decisão recorrida, apontando os motivos pelos quais entende deva ser reformada, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Na hipótese em análise, verifica-se que a parte autora/apelante demonstrou, de forma clara e fundamentada, os pontos da sentença com os quais não concorda, em especial quanto à distribuição das custas processuais e à ausência de condenação em honorários sucumbenciais, além de impugnar a interpretação de que teria deixado de comprovar tentativa administrativa. Tais fundamentos revelam manifesta observância ao princípio da dialeticidade.

O simples fato de a parte recorrente utilizar-se de argumentos também constantes da petição inicial não configura afronta à dialeticidade, mormente quando esses argumentos visam demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

Nesse sentido:

Assim, atendidos os requisitos legais e não se verificando ausência de dialeticidade,

Rejeito, também, esta preliminar..

VOTO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Em relação à impugnação à justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, a simples declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é suficiente para concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

No caso dos autos, a parte autora formulou pedido de concessão da gratuidade judiciária na petição inicial, que foi deferido por decisão judicial (ID 170934336) com base nos documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, sendo beneficiária da justiça gratuita.

O apelado, por sua vez, não apresentou qualquer documento que demonstre capacidade financeira da parte autora, limitando-se a requerer sua revogação de forma genérica.

A jurisprudência é pacífica ao considerar que, ausente prova idônea em sentido contrário, deve prevalecer a presunção legal de veracidade da declaração firmada pela parte natural:

Assim, inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar a hipossuficiência declarada, rejeito a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Assim, afasto a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Com o afastamento das preliminares suscitadas em contrarrazões, passa-se à análise do mérito do recurso.

No mérito, verifica-se que a presente demanda tem por objeto exclusivo a exibição de documentos bancários, nos termos do art. 381 e seguintes do Código de Processo Civil. A

natureza jurídica da ação de produção antecipada de provas é de jurisdição voluntária, destinada à colheita de elementos probatórios para eventual propositura de ação principal ou formação de juízo prévio quanto à viabilidade da lide.

No caso concreto, os documentos requeridos foram apresentados pelo banco recorrido no momento oportuno, inclusive acompanhados de áudios da contratação, conforme registrado na sentença.

A alegação de ilegitimidade da documentação, sob o argumento de ilegibilidade do ID 176925056, não se sustenta, porquanto, apesar da qualidade inferior da digitalização, é possível aferir o conteúdo essencial do contrato juntado, não havendo má-fé ou resistência do requerido.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nas ações de produção antecipada de provas, somente se justifica a imposição de custas e honorários advocatícios se evidenciada a resistência do requerido à pretensão de exibição. A propósito:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL - CONTRADITÓRIO - ASPECTOS FORMAIS DA PROVA TÉCNICA (ART. 477, §1º, DO CPC) - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. Na produção antecipada de provas, as manifestações em relação ao laudo pericial não configuram resistência à pretensão de produção da prova em si, mas legítimo exercício do contraditório (art. 477, §1º, do CPC), limitando-se a aspectos formais, que visa garantir a qualidade da prova técnica e a completude do trabalho pericial, como expressão do devido processo legal.

2. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis a condenação em custas processuais e honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em custas e honorários advocatícios para qualquer das partes.

4. Recurso provido.”
(N.U 1022162-31.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Nesse cenário, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que não há vencido, tampouco litigiosidade, mantendo-se a decisão quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025